Tribunal: STF
Processo: Rcl 44341
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sandra Ribeiro contra ato do juízo da Segunda Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES no Processo n. 0000379-45.2020.8.08.0032.
    2. A reclamante alega desrespeito à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.
    Afirma ser mãe de três filhos, inclusive de uma criança de oito anos.
    Requer deferimento de medida liminar para “suspensão do ato judicial afrontoso à autoridade deste STF (…)”.
    Pede-se:
    “a) A intimação da autoridade para prestar suas informações, no prazo de dez dias, nos termos do art. 14, I, da lei 8.038/90; 
    b) A intimação do Ministério Público federal, para manifestação de cinco dias (art. 16, da lei 8.038/90 
    c) Seja concedida prisão domiciliar ao reclamante em razão da mesma ser mãe de três filhos, cumprindo assim o precedente desta Suprema Corte” (sic).
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    4. Na espécie vertente, estão ausentes as situações postas na al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República autorizadoras da reclamação neste Supremo Tribunal.
    A reclamante alega descumprimento, pela autoridade reclamada, do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, das mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.
    No Habeas Corpus n. 143.641, entretanto, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Nessa linha os Ministros deste Supremo Tribunal têm decidido pelo não cabimento de reclamação que alega descumprimento do decidido no Habeas Corpus n. 143.641.Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENORES DE DOZE ANOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641: NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.843-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 32.763, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019; Rcl n. 32.512, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.2.2019; Rcl n. 32.819-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2018; Rcl n. 32.711, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.12.2018; Rcl n. 32.710, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 11.12.2018; Rcl n. 32.382, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2018; Rcl n. 31.116, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.9.2018; Rcl n. 31.408, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2018.
    5. Na espécie não se há cogitar de concessão de ordem de habeas corpus de ofício.
    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal ressalvou da concessão da ordem os “casos de crimes praticados por elas [gestantes e mães de menores de doze anos] mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.
    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à mulher gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.
    Tem-se naqueles dispositivos legais:
    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.
    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
    6. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão:
    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”. 
    7. Consta dos autos e de informações no sítio do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que a reclamante foi presa em flagrante e denunciada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 por ter supostamente realizado serviço de “batedor” para o transporte de entorpecentes entre Estados da federação.
    O juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, ressaltando a gravidade concreta da conduta da reclamante e dos corréus, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida (417,6 quilos de maconha) e os indícios de tráfico interestadual de entorpecentes:
    “Trata-se de Auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de DEIVIT SALES BARBOSA, SANDRA RIBEIRO, MARLONNE DELCARRO MELGACO, YURI GONCALVES RIFO, FILIPE SANTANA DOS SANTOS, por suposta infração aos delitos previstos no artigo 33 e artigo 35 da Lei 11343/06. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, primeiramente constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular o APDF, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Quanto ao pleito da defesa de que não houve situação flagrancial em relação aos autuados MARLONE e SANDRA, já que nada de ilícito foi encontrado em poder deles, fazendo uma análise minuciosa da peça flagrancial, destaco o depoimento da testemunha FELIPE DUTRA PASSOS que afirmou que o autuado DEIVIT franqueou acesso ao seu celular, sendo possível visualizar que os demais autuados estariam participando de um grupo de wathsapp chamado “Família Moura” e a autuada SANDRA, no momento da abordagem, teria afirmado que estava junto ao comboio de carros abordados, bem como que estaria fazendo serviço de “batedor” para os veículos de São Paulo e que teria pago a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada motorista realizar o transporte dos entorpecentes, inclusive o autuado DEIVIT teria afirmado ter recebido a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). Nesse contexto, mesmo que nada de ilícito tenha sido encontrado em poder de MARLONNE e SANDRA entendo que há indícios suficientes, ao menos neste momento, de que eles estariam “escoltando” os demais autuados, inclusive há informação de que eles estariam fazendo serviço de “batedor”, ou seja, iam a frente dos outros veículos do comboio para avisar sobre a presença de policiais. Com efeito entendo que há flagrante também em relação aos autuados MARLONNE e SANDRA já que eles, em tese, se associaram aos demais autuados para transportar a droga. Superada esta etapa, passo, então, a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos, pois à luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o réu tem o direito de se defender em liberdade. Considerando essa orientação, cabe analisar a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 313 e 312, ambos do CPP. Neste contexto, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I do art. 313, do CPP, já que a pena ultrapassa o limite de 04 anos. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos e fundamento para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Realizadas pesquisas nos sistemas SIEP, EJUD, SEUU e INFOPEN constatou-se que apenas o autuado DEIVIT possui registros criminais. Pois bem, considerando que as audiências de custódia não possuem o condão de adentrar no mérito de futura imputação, mas tão somente verificar a legalidade da prisão, deixo a questão meritória para ser apreciada no juízo próprio. É cediço que a primariedade, residência fixa e trabalho lícito não impedem a decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus requisitos legais. Nesta fase embrionária, é possível perceber que os entorpecentes apreendidos estão a demonstrar, em tese, a situação de traficância, mormente em vista da quantidade apreendida e pelas circunstâncias, havendo indícios no procedimento de que os autuados atuam no comércio de drogas. Insta registrar que foram apreendidos, conforme auto de apreensão, as importâncias de R$ 1.709 (mil setecentos e nove reais) e R$ 607,00 (seiscentos e sete reais) e R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais), 642 (seiscentos e quarenta e dois) tabletes de substância similar a maconha totalizando 417,6 kg, dentre outros objetos. Registro que há indícios de tráfico interestadual, pois os elementos do APFD dão conta de que os autuados saíram do Estado de São Paulo e, pelo menos o autuado DEIVIT, entregaria a droga ou parte dela na cidade da Serra/ES. Assim, a quantidade de droga apreendida, a quantia em dinheiro e os indícios de tráfico interestadual revelam a gravidade concreta da conduta atribuída aos autuados. Desse modo, atenta a gravidade concreta da conduta, entendo que os autuados não merecem responder ao processo em liberdade, vez que estão presentes os indícios de autoria, bem como a materialidade delitiva, estando também presente a necessidade de garantir a ordem pública contra a atuação dos agentes na prática do tráfico de drogas  Ressalto que o delito de tráfico de drogas acaba por ocasionar a deflagração de inúmeros outros delitos, tais como roubo e furto, a fim de se adquirir drogas, bem como o delito de homicídio, em razão da chamada “guerras do tráfico”. A conduta imputada é grave, exigindo a adoção de medidas enérgicas por parte do Poder Judiciário. Também se encontram presentes como requisitos a necessidade de garantia da instrução processual e de aplicação da lei penal, uma vez que nos delitos que envolvem entorpecentes, mormente com envolvimento de um grupo de pessoas associadas, existe uma chamada “lei do silêncio”, já que as pessoas são temerosas em denunciar e principalmente prestar depoimentos que as comprometam como testemunhas ou mesmo corréus. De outro giro, ante o não enquadramento dos custodiados em grupo de risco e a concreta gravidade de sua conduta, não há no surto do Coronavírus – COVID 19 lastro para o afastamento da medida cautelar segregatória, pois conclusão diversa implicaria, conforme já asseverado, em lesão à ordem pública. (…) Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados DEIVIT SALES BARBOSA, SANDRA RIBEIRO, MARLONNE DELCARRO MELGACO, YURI GONCALVES RIFO, FILIPE SANTANA DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública. Expeça-se o Mandado de Prisão Preventiva com validade até 19/04/2040,  considerando o prazo prescricional (…)”.
    Ao indeferir o requerimento da reclamante de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o juízo de origem anotou que ela teria deixado seus filhos no Paraná e se dirigido ao Espírito Santo para transportar elevada quantidade de entorpecente, pelo que seria necessária a manutenção da custódia cautelar:
    “O Ministério Público, por seu órgão com atuação perante esta Comarca, ofereceu denúncia em desfavor de Deivit Sales Barbosa, Sandra Ribeiro, Marlonne Delcarro Melgaço, Yuri Gonçalves Rifo e de Felipe Santana dos Santos, pela suposta prática de crime de tráfico e associação ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.
    Durante a audiência de instrução e julgamento (mídia à fl. 555), as Defesas dos acusados Sandra, Marlonne e Yuri pugnaram pela revogação da prisão preventiva dos referidos réus ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.
    Instado a se manifestar, ainda em audiência, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento dos pedidos formulados pelas Defesas. (…)
    Pois bem! Acerca da prisão cautelar decretada nestes autos, e após nova análise, vislumbro não existir mudança no quadro fático que a autorizou ou nas razões que a determinaram.
    De início, urge asseverar que este Juízo, ao analisar pedidos de revogação da prisão anteriormente formulados, destacou com exaustão: 1) a existência do crime, consubstanciada no Boletim Unificado, no Auto de Apreensão e de Constatação, e no Laudo Pericial acostados aos autos; 2) os indícios de autoria, reunidos através das declarações colacionadas aos autos; 3) a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, que, in casu, se evidenciou diante: a) da reprovabilidade acentuada da conduta imputada (há indícios de que os réus, em comunhão de desígnios, se dirigiram até o estado de São Paulo e retornaram para o Espírito Santo transportando cerca de quatrocentos e quinze quilogramas de “maconha”, desvelando, em tese, um plano previamente arquitetado, no qual Felipe e Deivit transportavam a droga apreendida, enquanto que Marlonne, Yuri e Sandra possuíam a função de “batedores”); e b) da patente necessidade de acautelamento do meio social, em especial, diante das circunstâncias em que fora transportada (notadamente, a transposição de fronteira interestadual), bem como o fato de haver indícios da prática de crime de associação ao tráfico de drogas, indicando que os denunciados se dedicavam a atividades criminosas. (fls. 462/466).
    Nesse passo, e mesmo após o encerramento da instrução processual, vislumbro que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal ainda se fazem presentes no caso em tela, uma vez que a situação fática acima exposta não se alterou.
    Sobre as condições subjetivas favoráveis aos acusados, é assente na jurisprudência pátria que estas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, valendo dizer que os fundamentos ora apresentados (fumus comissi delicti e periculum libertatis) não podem ser neutralizados tão somente pela existência de fatores de ordem pessoal.
    Relativamente à substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, como dito em decisão anterior, não se revela cabível nestes autos, pois como visto, os fatores concretos sugerem ser a prisão imprescindível para garantir a ordem pública, dada a gravidade das condutas imputadas, evidenciada pelas circunstâncias em que se desencadearam os fatos (já narrados), bem como porque as providências menos gravosas se revelam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, especialmente porque, em se tratando de crime de tráfico de drogas em quantidade exacerbada, há propensão de aferição de grandes lucros financeiros.
    Relativamente aos pedidos de prisão domiciliar, há de se registrar que tal modalidade de segregação provisória se trata de uma particular e excepcional situação para o cumprimento da prisão preventiva, recolhendo-se o acusado em seu próprio domicílio, desde que presentes os requisitos do artigo 318 do CPP. (…)
    Quanto ao segundo argumento (existência de filhos menores de idade), é de notório conhecimento o julgamento pelo Pretório Excelso do Habeas Corpus coletivo nº 143641/SP no que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas mães, indispensáveis aos cuidados dos filhos menores de idade ou portadores de necessidades especiais. Entretanto, situações concretas excepcionam o entendimento firmado no digno decisum. 
    Na hipótese dos autos, além de presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, constam indícios de que a acusada Sandra deixou seus filhos menores no estado do Paraná e se dirigiu até este estado no intuito de assegurar o transporte de elevada quantidade de substâncias entorpecentes. Em casos análogos, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça por manter a medida cautelar privativa de liberdade.
    Ademais, tanto Sandra quanto Marlonne não lograram êxito em comprovar nos autos que os cuidados necessários aos seus filhos menores não podem ou não estão sendo prestados de forma eficaz por outro parente próximo.
    No que se refere à alegação de que houve excesso de prazo na instrução processual, vislumbro que não assiste razão à Defesa, uma vez que esta se findou em apenas 03 (três) meses, mesmo se tratando de ação penal com 05 (cinco) réus.
    Ante todo o exposto, e apesar da eloquente manifestação das Defesas, constato que não foram apresentados aos autos nenhum fato superveniente ou outros elementos capazes de deslegitimar o decreto prisional em vigor, ou de demonstrar a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou da prisão domiciliar, razão pela qual indefiro os pedidos formulados pelos acusados Sandra Ribeiro, Marlonne Delcarro Melgaço, Yuri Gonçalves Rifo (mídia à fl. 555) e Deivit Sales Barbosa (fls. 575/579)”.
    8. Pelo que consta dos autos, a reclamante teria sido flagrada atuando como batedora para o transporte de elevada quantidade de droga, havendo indícios de que teria se associado de forma permanente aos corréus para a prática do tráfico de entorpecente. 
    Consideradas essas circunstâncias mencionadas pelo juízo de origem, constata-se não haver teratologia ou ilegalidade flagrante na não substituição da prisão preventiva da reclamante por prisão domiciliar neste momento processual.
    Pelo que se tem nestes autos, os fundamentos das decisões do juízo de origem harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO NO ESPAÇO DOMÉSTICO. INTERESSE DO MENOR NÃO RESGUARDADO PELA PRESENÇA DA PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS” (HC n. 165.662-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, para o qual fui designada redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO DA AGRAVANTE BASEADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SITUAÇÃO DA AGRAVANTE QUE NÃO SE ENQUADRA NAQUELAS ALCANÇADAS PELA DECISÃO DA SEGUNDA TURMA PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.701-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 180.262-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2020).
    Não há óbice a que a reclamante submeta às instâncias ordinárias sua insurgência contra a prisão preventiva decretada pela autoridade reclamada, por meio dos instrumentos legalmente previstos.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação  (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora